Tribunal: TJMT
Processo: 1013045-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013045-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS ANDRE PINTO DE AMORIM - CPF: 021.578.821-46 (RECORRENTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

OFENSA.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando
o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

improcedente
a
ação
com o
fundamento
de que o
porte

ilegal
de
arma

praticado

pelo

autor
viola a
política de prevenção e combate à violência e uso de arma s de fogo
,
decorrendo

sua

exclusão
da
plataforma
do
ato

em

si
, e o
recorrente
, no
entanto
,
apenas
argumenta que
deve

ser

considerado

inocente
e que o simples
fato
de
ser

réu

em

processo
criminal
não
é
suficiente
para
lhe

imputar
culpa e que a
reclamada

tem
o
dever
de
lhe

indenizar
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inomi
nado
:
1013045-68.2023.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUIS ANDRE PINTO DE AMORIM

Recorrido
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUIS ANDRE PINTO DE AMORIM
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
UBE
R DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Sentença

proferida
no ID184261904/PJe2.
Concluiu

como

exercício
regular do
direito
da
parte

reclamada

a

exclusão
do
reclamante

nos

cadastros
de
motoristas

parceiros
,
porquanto

este

transgrediu as políticas de segurança da plat aforma
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID184261907/PJe2.
Em

resumo
,
apenas

argumentou
que: a) o simples
fato
de
figurar

como

réu

em

processo
criminal
não
é
suficiente
para
lhe
"
impingir
culpa
"; e b) a
re
clamada

deve

reparar

os

danos

causados

ao

reclamante
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID186280676/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.
No
mais
,
contrapôs

os

fundamentos
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a

reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPI
O DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecid
os

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
po
r

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contest
ação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em

15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
a
reclamação
com o
fundamento
de que a
conduta
da
parte

reclamante
,
ao

portar

ilegalmente

arma
de
fogo
, viola a
política
de
prevenção
e
combate

à violência e uso de armas de fogo
,
ou

seja
,
a
exclusão
da
plataforma

decorre

propriamente
do
ato
de
porte

ilegal
de
arma

praticado

pelo

recorrente
, e
não
do
processo
criminal (
1004508-62.2020.8.11.0042
)
ajuizado

em

seu

desfavor
.

Ocorre
que,
nas

razões

r
ecursais
, o
recorrente

alega

apenas
que
deve

ser

considerado
o
princípio
da
presunção
da
inocência
, que a simples
hipótese
de
figurar

como

réu

em

processo
criminal
não
é
suficiente
para
lhe

imputar
culpa e que a
reclamada

tem
o
dever
de
lhe

indenizar
,
cont
udo
,
em

nenhum

momento

aborda
a
temática

necessária

concernente à violação das políticas de uso da parte

reclamada
,
nem

tampouco

em

relação à política de prevenção e combate à violência
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fun
damentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
entendo
que
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
, o que impede o
conhecimento
do
recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso

interposto
.

Nos
termos
do
arti
go
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se fo
r o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023